Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME VEDADO.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.